Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.979,38 (três mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), a título de danos emergentes, o valor de R$ 945,54 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), por lucros cessantes e a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do requerido a lhe pagar o valor de R$ 23.317,93, a título de danos materiais e a importância de R$ 7.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é motorista de aplicativo e que, no dia 13/11/2021, por volta de 2h da madrugada, estava parado em um cruzamento em Águas Claras quando seu veículo sofreu uma colisão traseira pelo automóvel conduzido pelo réu. Argumentou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerido. Acrescentou que, na ocasião, foi agredido verbalmente e sofreu danos morais. Informou que declarada pela seguradora a perda total do veículo. Afirmou que ficou impedido de trabalhar, que o veículo era financiado e que se viu em grave condição financeira. Sustentou que suportou danos materiais, no valor total de R$ 23.317,93, alocados da seguinte forma: R$ 419,46 (despesas com locomoção), R$ 8.886,95 (gastos com seguradora e impostos), R$ 1.800,00 (lucros cessantes), R$ 172,87 (remédios). R$ 3.559,92 (locação de veículo) e R$ 10.451,60 (despesa com financiamento do automóvel atingido).
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, para fins de reparação material. Em suas razões recursais, o recorrente alega que suportou prejuízo no valor de R$ 8.886,95, referentes a gatos com seguradora e impostos, sendo R$ 4.343,67 acerca de parcelas vincendas do seguro, importância abatida da indenização recebida da seguradora. Afirma que foi obrigado a pagar o valor de R$ 2.388,37, referente ao IPVA do veículo do ano de 2022 e a importância de R$ 2.154,91, referente à parcela de financiamento do veículo. Argumenta que suportou prejuízo de R$ 10.451,60, referente ao pagamento de 5 parcelas do financiamento do veículo, no valor de 2.090,32, cada, quantia que extrapolou a indenização do seguro. Sustenta que a média de ganhos utilizada na sentença, no valor de R$ 315,18, não representa a média auferida pelo autor, pois não foi contabilizado o trabalho no sábado. Requer a condenação do recorrido a lhe pagar R$ 8.886,95 (gastos com seguradora e impostos), R$ 1.800,00 (lucros cessantes) e R$ 10.451,60 (despesa com financiamento do veículo).
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. No caso, o pagamento das parcelas restantes do seguro automobilístico deve ser indenizada pelo requerido, no valor de R$ 4.343,67, uma vez que a importância referente foi abatida da indenização recebida da seguradora, resultando em evidente prejuízo ao recorrente. Por outro lado, o reclamante não juntou qualquer documento capaz de comprovar que suportou o pagamento do valor de R$ 2.388,37, referente ao IPVA do veículo do ano de 2022, se limitando a juntar extrato de consulta do tributo (ID 50296312). Ademais, este próprio afirmou que irá buscar ação de ressarcimento do valor supostamente pago ao ente estatal, não cabendo imputar o ressarcimento ao aqui recorrido e ao DF sob pena de enriquecimento sem causa. O pagamento das parcelas do financiamento do veículo, nos valores de R$ 2.154,91 e R$ 10.451,60, não guarda qualquer relação com o sinistro, por se tratarem de obrigação assumida anteriormente pelo recorrente. Ademais, não cabe qualquer ressarcimento das parcelas pagas antes do sinistro, sendo claro que o recorrente usufruiu do veículo em tal período. Logo, não existe nexo de causalidade capaz de justificar a reparação desses valores pelo recorrido.
7. Quanto aos lucros cessantes, o recorrente não logrou êxito em comprovar que aufere renda diária média em valor superior a R$ 315,18, sobretudo na medida em que o detalhamento de ID 50296316, levou em consideração o trabalho no sábado, já que o acidente ocorreu por volta das 2h da madrugada. Incabível, portanto, a fixação de indenização por lucros cessantes no patamar de R$ 1.800,00. Não é cabível a fixação de indenização com fulcro em faturamento atípico, sendo justa a mensuração feita em sentença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para acrescentar o valor devido de R$ 4.343,67 aos danos materiais já fixados anteriormente.
9. Sem custas, observando-se a gratuidade judiciária concedido. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.